Tribunal: TJSP
Processo: 1502007-61.2024.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – Preliminares – Nulidade da busca pessoal e domiciliar - Rejeição - Abordagem policial amparada por circunstâncias objetivas que indicavam a existência de grande probabilidade de que fossem encontrados em poder do acusado Leandro objetos de natureza ilícita - Ingresso dos agentes no imóvel do réu ocorreu porque foi

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – Preliminares – Nulidade da busca pessoal e domiciliar - Rejeição - Abordagem policial amparada por circunstâncias objetivas que indicavam a existência de grande probabilidade de que fossem encontrados em poder do acusado Leandro objetos de natureza ilícita - Ingresso dos agentes no imóvel do réu ocorreu porque foi flagrado transportando grande quantidade de entorpecente - Atuação dos policiais restou autorizada pelo estado de flagrância decorrente do crime de tráfico de drogas – Preliminares rejeitadas - Mérito - Pretendida absolvição - Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas comprovadas – Seguros depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência - Laudos de constatação e químico-toxicológico definitivo a comprovar a materialidade - Inexistência de mácula ou afronta aos princípios norteadores da matéria - Não configuração de qualquer das hipóteses absolutórias previstas no artigo 386, I a VII, do Código de Processo Penal -Alegação de erro de proibição escusável do réu Rogério - Inviável o reconhecimento - Réu que sabia da utilização de parte do imóvel para a prática do tráfico de drogas Dosimetria da pena – Réu Leandro: redução das penas iniciais pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico - Manutenção da pena referente ao delito do artigo 297 do CP – Penas definidas, em concurso material de infrações, em 15 anos, 04 meses e 18 dias de reclusão e pagamento de 1965 dias-multa – Apelante Rogério: penas bases reduzidas. Segunda fase: crime de tráfico, compensação da reincidência com a confissão. Crime de associação - aumento da pena pela reincidência. Penas definitivamente estabelecidas em 11 anos, 06 meses e 28 dias de reclusão e pagamento de 1724 diárias - Regime prisional – mantido o inicial fechado para ambos os acusados – Atendimento ao disposto no artigo 33, §3o, do CP – Preliminares rejeitadas-Recursos parcialmente providos.